Tribunal: TJES
Processo: 5001265-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001265-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNELLA BARCELOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILLAGE PARK SPE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO OBTIDO PELOS AGRAVANTES EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DIVERSA DA QUE FINANCIOU A OBRA. PRETERIÇÃO. POSSE PRECÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Da análise dos autos e dos documentos
anexados, observa-se que o financiamento obtido pelos agravantes para pagamento do saldo devedor, por meio do Banco Banestes, encontra-se aprovado.
No entanto, a Construtora está priorizando os adquirentes que optaram pela quitação do saldo devedor por meio de financiamento com o próprio agente financiador da obra ou pagamento à vista. 2.
P
or tais razões, considerando que o saldo devedor ainda não foi quitado em razão de possível conduta arbitrária e imotivada por parte da Construtora,
e

a fim de evitar maiores danos ao imóvel, utilização indevida por parte de terceiros
e para permitir que os agravantes instalem os móveis e façam os demais serviços já contratados,
deve ser acolhida a pretensão recursal.
3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicados os embargos declaratórios.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001265-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNELLA BARCELOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, LUCAS COUTINHO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL DE AMORIM SILVA FERREIRA - RJ199294-A, BARBARA DE OLIVEIRA FRANCA - ES36127, LAIRA ALTOE TEIXEIRA GARCIA - ES24547-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL DE AMORIM SILVA FERREIRA - RJ199294-A, LAIRA ALTOE TEIXEIRA GARCIA - ES24547-A, BARBARA DE OLIVEIRA FRANCA - ES36127
AGRAVADO: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILLAGE PARK SPE LTDA, PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de
Vila Velha
, ES, que, apreciando ação de
indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos ora agravantes,
postergou para momento posterior à contestação a análise da tela antecipada.

Os

agravante
s
sustenta
m
, basicamente,
que
(i) estão sendo impedidos de tomar posse da sua unidade imobiliária, mesmo após a concessão do “habite-se”; (ii)
os agravados estão pressionando para que o financiamento do imóvel seja por meio do Banco Santander, o que configura venda casada; (iii) conseguir
a
m melhores condições pelo Banco Banestes, porém os agravados se recusam a receber o pagamento; (iv) em razão de tal prática abusiva, est
ão
incidindo juros e correção monetária sobre o saldo devedor,
além da depreciação do imóvel.

Em contrarrazões, os agravados alegaram que não há recusa no recebimento do saldo devedor por meio de financiamento realizado por instituição diversa da que financiou a obra, porém os adquirentes que desejaram celeridade no recebimento do imóvel optaram pelo financiamento com o agente
financiador da
obra ou pagamento à vista. Destacaram, ainda, que nada impede que os adquirentes realizem o financiamento com outra instituição bancária, porém devem aguardar os trâmites burocráticos impostos pela instituição que escolheram, para que haja aprovação do financiamento.

Pois bem.

Da análise dos autos e dos documentos anexados, observa-se que o financiamento obtido pelos agravantes para pagamento do saldo devedor, por meio do Banco Banestes, encontra-se aprovado.

Além disso
, os áudios juntados comprovam que os agravados estão priorizando os adquirentes que optaram pelo financiamento junto ao Banco Santander, financiador da obra, conforme
conversa telefônica entre a agravante Brunella e a funcionária da construtora, inclusive, na qual esta afirma que darão prosseguimento ao financiamento realizado por outras instituições bancárias após a averbação do último contrato com o Banco Santander.

Sendo assim, enquanto os agravados se negam a formalizar o financiamento obtido pelos agravantes, o saldo devedor continua aumentando e causando diversos transtornos aos adquirentes.

Ademais
, comprovam,
por meio de fotos e outros documentos,
que o imóvel está sofrendo deterioração, além de as agravadas estarem utilizando a sua unidade como depósito de materiais
e alojamento de funcionários da Proeng.

Em tempo, também há conversa telefônica entre a agravante Brunella e uma funcionária da Proeng, na qual esta afirma que a posse precária do imóvel não foi deferida pelo jurídico da empresa em razão do alto saldo devedor.

P
or tais razões, considerando que o saldo devedor ainda não foi quitado em razão de possível conduta arbitrária e imotivada por parte da Construtora,
e

a fim de evitar maiores danos ao imóvel, utilização indevida por parte de terceiros
e para permitir que os agravantes instalem os móveis e façam os demais serviços já contratados,
deve ser acolhida a pretensão recursal.

Com base no exposto, conheço
e dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de
deferir a tutela de urgência pleiteada na origem para permitir a posse precária dos agravantes no imóvel
objeto dos autos, mediante a entrega das chaves, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Julgo prejudicados os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)